Tribunal: TJDFT
Processo: 0717954-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717954-17.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ULYSSES DA SILVA HOSKEN AGRAVADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a substituição dos advogados da parte Agravada, intime-se o novo causídico para que apresente contrarrazões do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora